Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-26.2020.8.11.0038
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001058-26.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLEI GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 034.175.861-27 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), VALERIA OLIVEIRA DA COSTA (VÍTIMA), Elvis de Souza Batista da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO –
APELO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA DESPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por
Arlei Guedes de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal registrada sob o n. 1001058-26.2020.811.0038, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 147, do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 1 mês de detenção, no regime aberto (Id. 148059730).

Irresignado, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, buscando a sua absolvição pela prática do crime de ameaça em razão da inexistência de provas conclusivas quanto a sua participação no ilícito (Id. 148059732).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso manejado pelo apelante (Id. 148059737).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 150701693).

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta das investigações que no dia 25/04/2020, por volta das 23h00min, o acusado
ARLEI GUEDES DE OLIVEIRA
ameaçou a vítima Valeria de Oliveira da Costa, de modo a causar-lhe mal injusto e grave, no âmbito da violência doméstica e familiar.

Tem-se nos autos a informação que o acusado
ARLEI
convive com a vítima em união estável por aproximadamente 13 (treze) anos, sendo que possuem um filho em comum.

Ademais, apurou-se das investigações que no dia e hora mencionados, após confraternização com amigos na frente de sua residência, o acusado em companhia da vítima foram dormir, momento em que Valeria começou a mexer no celular, fato este que gerou a irritação de
ARLEI
que estava embriagado.

Assim, após discussão entre o casal e se utilizando de uma faca,
ARLEI GUEDES DE OLIVEIRA
expulsou a vítima do interior da residência, a xingando de
“(...) puta e vagabunda(...)”
(fl. 14), bem como a ameaçando dizendo
“(...) que iria matá-la que se ela saísse de casa . Que ele não estava nem ai e que tinha gente para cuidar das filhas dele(...)”
.

Assim, diante destes fatos, lavrou-se
Termo de Representação Criminal
pelo cometimento do crime de ameça, assinado pela vítima Valéria Oliveira da Costa e juntado às fls. 13.

Ademais, em seu depoimento perante a autoridade policial,
ARLEI
confessou que se utilizou de faca para amedrontar sua companheira. (fl. 07) Assim, diante do exposto, constata-se que há indícios suficientes de que o acusado
ARLEI GUEDES DE OLIVEIRA,
praticou os crimes previstos no
art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal
,
razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação
em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP), e ao final condenado observando o artigo 90 do Código Penal e art. 387, IV do Código de Processo Penal.”
(Id. 148059673).

Diante disso, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso no art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pelo delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção, no regime inicial aberto.

Nesta sede recursal, pleiteia a Defesa do apelante, em suma, a sua absolvição por insuficiência probatória em relação ao delito acima mencionado.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto do boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de providencias protetivas, relatório n. 72/2020,
tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais e depoimento da vítima, em ambas as fases procedimentais.

No que pertine à autoria, não obstante os argumentos tecidos pela defesa, a análise percuciente das provas colhidas demonstram o acerto da condenação, como bem mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“
Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas prestados na fase policial e confirmados em juízo.

(...)

“(...) A vítima, em seu depoimento judicial, narra a ameaça proferida pelo apelante: “a vítima pegou o seu aparelho celular para olhar suas mensagens e o suspeito ficou bravo”, “pois já estava bastante exaltado por causa da bebida”, “afirma a vítima que ele a mandou que saísse do quarto e fosse para sala ou para o quarto das crianças, mas quando ela foi para o quarto ele ficou muito irritado”, “momento que pediu socorro a vizinha”, “afirma que antes de ir para a casa da vizinha [...] o mesmo saiu para fora e pegou uma faca e a ameaçou dizendo que iria matá-la que se ela saísse de casa”. Durante a oitiva judicial, a vítima mantém a narrativa trazida inquisitivamente, tendo afirmado que ARLEI GUEDES OLIVEIRA lhe ameaçou com a faca em mãos, vejamos: “(...) Valéria: Dia 25 a gente estava em casa e se me recordo bem, ele estava bebendo e a gente começou a discutir e nisso ele pegou uma faca falando que ia me matar, aí começou a briga. MP: Nesse dia a senhora estava fazendo o que? Foi que horas essa ameaça especificamente? Valéria: Eu estava em casa, aí quando eu fui deitar, ele também estava deitado, eu comecei a mexer no celular, aí ele perguntou se eu já ia conversar com meus machos, aí eu falei que não, aí ele me deu um empurrão da cama e já começou a briga entre a gente. MP: Então o que motivou foi que a senhora estava mexendo no seu celular? Valéria: Isso. MP: E aí ele deu um empurrão da cama, vocês estavam deitados, é isso? Valéria: Isso. (...) MP: E ele tem essa faca na cabeceira, ele trouxe essa faca de algum lugar? Valéria: Não, na hora da briga a gente discutiu bastante e nisso a gente foi pra cozinha, nisso a gente brigou na cozinha também e logo em seguida ele foi até a outra cozinha e pegou essa faca. MP: E ele chegou a apontar essa faca pra senhora? Valéria: Não, ele só pegou a faca e falava que ia me matar. Juiz: Naquele momento a senhora se sentiu ameaçada? Valéria:
Naquele momento a gente estava em discussão, eu me senti ameaçada sim.

[...]

Além do mais,
em sede judicial, o réu confessou o delito
praticado contra ex-companheira VALERIA OLIVEIRA DA COSTA, tendo declarado em apertada síntese, que teria ameaçado em pegar a faca caso ela saísse de casa. ARLEI: No momento da nossa discussão a única coisa que eu pedi pra ela foi pra ela ir para o outro quarto, porque eu queria dormir, como eu e ela tinha ingerido bebida alcoólica eu falei assim “você vai pro outro quarto”, aí foi a hora que ela começou a me xingar e eu levantei, mas de início eu só ameaça, não fiz mais nada sem ser isso ameaçar, e onde eu fiz alguma coisa tava muito longe dela. JUIZ: E qual foi a ameaça que o senhor fez? ARLEI: A única coisa que eu falei assim “você podia sair de dentro de casa” só isso, e ameacei ela, falei assim “não tô nem aí”, ameacei ela com uma faca, ameacei, mas não peguei a faca na mão. JUIZ: Não entendi, como que o senhor ameaçou ela com a faca sem pegar a faca? ARLEI: Eu ameacei em incitar a pegar a faca, mas não peguei a faca. MP: Em que momento o senhor falou que ia pegar a faca, ou pegou a faca e amedrontou ela? Em que momento que foi esse? ARLEI: No momento que ela saiu da cama e sentou no sofá, aí eu fui e fiquei em frente da geladeira, aí eu só ameacei ela falando que eu ia pegar a faca, mas eu não cheguei a pegar a faca. MP: Mas o senhor falou o que? “Vou pegar a faca!” o que você falou? Ou só olhou, ia pegar, como foi? Esboçou palavras ou ameaçou pegar assim e foi pra cima dela, como foi? ARLEI: Eu só ameacei que ia pegar a faca. MP: Falou pra ela isso? ARLEI: Falei, só ameacei. (...)”
(Id. 150701693).

Cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.
Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação”
(TJMT,

Apelação Criminal n. 0010822620188110011 MT,
de minha relatoria,
Data de Julgamento: 12.5.2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14.5.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO. É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória.”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 31.267/2013, Des. Marcos Machado, j. 30.10.2013).

Assim sendo, não há como acolher a tese absolutória, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado, nos termos da sentença recorrida.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023